Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0741095-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA AGRAVADO: GABRIEL CEPEDA GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por O BASTIDOR – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação sob o procedimento comum no 0749611-32.2025.8.07.0001, ajuizada por GABRIEL CEPEDA GONÇALVES em desfavor da ora agravante, por meio da qual foi deferida a tutela provisória de urgência vindicada pelo autor para determinar à parte ré “que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a remoção dos textos jornalísticos veiculados no endereço virtual (link) “https://obastidor.com.br/investigacao/a-familia-cepeda-no-esquema/”, https://obastidor.com.br/politica/as-conexoes-da-familia-cepeda/ e “https://obastidor.com.br/politica/o-convite-de-kassab/”, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras providências que eventualmente se fizerem necessárias para coibir o eventual descumprimento da determinação judicial”. Eis o teor da decisão agravada (ID 250436266, dos autos no 0749611-32.2025.8.07.0001): Recebo a emenda, consolidada na peça substitutiva de ID 250310348, para admitir o processamento do feito. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por GABRIEL CEPEDA GONÇALVES contra O BASTIDOR - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA, partes devidamente qualificadas, na qual se postula tutela de urgência, de conteúdo inibitório. Em síntese, sustenta o requerente que, em 28/08/2025 e 31/08/2025, teria a parte requerida, mantenedora do sítio eletrônico www.obastidor.com.br, veiculado matéria jornalística em que atribuiria ao autor e seus familiares a prática de fraude de combustíveis e de infrações penais (organização criminosa e lavagem de dinheiro), em vínculo com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Assevera que o texto veicularia, em seu bojo, graves ofensas à sua honra, reputação e imagem, afirmando que as informações veiculadas se mostrariam inverídicas, tendo sido obtidas devido ao acesso às investigações que estariam em curso, perante o Ministério Público, sob segredo de justiça, das quais sequer teria tido acesso. Relata, ademais, que a reportagem disponibilizada em 31/08/2025 teria abordado operação que não mais estaria em curso, tendo concluído pela ausência de sua participação, bem como de sua família e das empresas envolvidas, nos delitos objeto de apuração. Acresce que teria notificado o veículo de comunicação réu, com o intuito de que promovesse a retirada o conteúdo jornalístico do site, pleitos não atendidos pela parte ré, conforme contranotificação encaminhada. Diante de tal quadro, reclama tutela de urgência, voltada a impor, à parte requerida, o dever abstenção quanto à divulgação das matérias ditas ofensivas, com a imediata exclusão dos textos jornalísticos discriminados, sem embargo de indenização pelo abalo moral advindo dos fatos relatados, em sede de exame meritório da postulação. Instruiu os autos com os documentos de ID 250231677 a ID 250247550. É o que basta relatar. Passo a deliberar sobre a medida liminarmente vindicada. A tutela de urgência encontra guarida no próprio texto constitucional (artigo 5o, XXXV, CRFB), reclamando, para o seu deferimento, o preenchimento de requisitos atrelados à plausibilidade do direito alegado - circunscrito a um juízo perfunctório de probabilidade - e ao evidenciado perigo de dano, prestando-se ainda, em determinadas situações, a assegurar o resultado útil do processo. O Código Civil, por sua vez, em seus artigos 12 e 17, ao tratar sobre os direitos da personalidade, admite, expressamente, a busca da tutela judicial, de índole preventiva ou repressiva, como meio apto a inibir ou fazer cessar as ameaças ou lesões a direito personalíssimo. No caso dos autos, o provimento antecipatório postulado (tutela cibernética) encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha, a reclamar, para que se possa concluir pela existência de um real conflito entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão, a prévia aferição da conduta reputada lesiva, perquirindo-se sobre o seu aparente enquadramento - ou não - aos limites e balizas que conferem licitude ao exercício de uma conduta que, sob o alegado pálio da liberdade de informar, culmina por tangenciar os direitos afetos à integridade moral do indivíduo. No caso vertente, examinada, em sede prelibatória e não exauriente, a situação jurídica conflituosa, à luz dos preceitos normativos que lhe conferem disciplina, bem como dos postulados hauridos da doutrina e jurisprudência, tenho que se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Conforme se verifica, postula a parte autora, em sede antecipatória, tutela inibitória, cujo conteúdo voltar-se-ia a impor, ao veículo de comunicação réu, o dever de suprimir a divulgação de textos, inseridos em sítio eletrônico de informações, que atrelaria o seu nome à suposta prática de crimes, além de associá-lo ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Sustenta, em específico, que as informações veiculadas pela reportagem não guardariam conexão com a verdade, arrimando-se no fato de que a investigação criminal relacionada aos fatos narrados no texto jornalístico estaria sob segredo de justiça, tendo relatado que, no momento da divulgação da reportagem, sequer teria tido acesso ao procedimento. A pretensão deduzida reclama, nessa quadra, incursão na tensa convivência entre os direitos próprios e indissociáveis da personalidade e a liberdade de informação, vista sob os dois prismas a ela inerentes, ou seja, tanto sob o viés do direito de informar, quanto sob a ótica do direito difuso de acesso à informação. Com isso, impende perquirir se os textos, cuja autoria e divulgação se imputam ao demandado, denotariam, na forma em que disponibilizada, o regular exercício de um interesse público e legítimo de informar, de modo a justificar o sacrifício pontual dos direitos da personalidade, verdadeiro pressuposto para que se possa atuar sob a justificante do direito de informação, ou se, ao contrário, se acha voltada para o fim de causar escândalo, denegrir a imagem de outrem ou satisfazer interesses pessoais. Do exame do texto jornalístico, tem-se que a pauta alegadamente abordada pela parte requerida consistiria na recente deflagração da operação Carbono Oculto, pelo Ministério Público, da qual teria tido acesso a relatórios, os quais teriam apontado o envolvimento da família do autor em esquema de fraudes de combustíveis, associada ao PCC. Nos termos da primeira reportagem, o autor do texto destaca que “a família Cepeda tem à frente Natalício Pereira Gonçalves Filho e seus filhos Gabriel, Natália e Renan. Segundo os documentos da investigação, a conexão entre a Rede Boxter e o PCC não se dá de forma difusa, mas estruturada. A família seria responsável por manter canais de circulação de dinheiro para a facção, garantindo recursos para operações e lavagem em larga escala." Na matéria veiculada em 31/08/2025, o autor da notícia aborda a existência de relação de amizade entre o autor e o pré-candidato a deputado estadual em São Paulo, Matheus Serafim, além de registrar encontros do demandante com outros políticos. Além disso, menciona a “Operação Rei do Crime”, instaurada com o fito de apurar a prática de crimes em que o requerente supostamente teria envolvimento, sendo evidente a tônica da matéria jornalística, no sentido de associar a prática do crime de lavagem de dinheiro à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (CPP), implicando diretamente o requerente, sua família e empresas das quais seria sócio. Por sua vez, a última reportagem, ao veicular notícia relacionada ao presidente do Partido Social Democrático – PSD, Gilberto Kassab, dispõe que “aparece no arquivo o recém-filiado Matheus Serafim, pré-candidato a deputado estadual. Ele é próximo do empresário Gabriel Cepeda, alvo recente da operação Carbono Oculto, que investiga esquema de fraudes com combustíveis associado ao PCC, o Primeiro Comando da Capital.” De início, no que tange a “Operação Rei do Crime”, consoante se depreende dos autos no 0710469-21.2025.8.07.0001, que tramitaram neste Juízo, encontrando-se atualmente, em fase de recurso, a investigação criminal em questão, de que teria resultado, em princípio, a ação penal n. 5000085-59.2020.4.03.6181 (6a Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo), já teria chegado a seu termo, com a extinção, por sentença, da ação penal por ausência de justa causa, isto é, falta de indícios de autoria e provas da materialidade. Simples consulta ao buscador Google demonstra a existência de outras notícias jornalísticas, datadas do ano de 2020, acerca da operação investigativa em epígrafe, sendo imperioso concluir, ao menos nesta sede, que o veículo de comunicação requerido pretende reaviar, sob outro prisma, a discussão acerca de investigação que não se encontra mais em curso. No que toca à “Operação Carbono Oculto”, verifica-se que ela teria sido deflagrada em 28/08/2025, pela Receita Federal e órgãos parceiros, com o objetivo de desmantelar esquema de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, estando, portanto, em fase inicial de ingresso em ações judiciais contra os investigados, conforme se extrai das informações colhidas no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2025/agosto/operacao-carbono-oculto-rrb-e-orgaos-parceiros-combatem-organizacao-responsavel-por-sonegacao-e-lavagem-de-dinheiro-no-setor-de-combustiveis). Nesse contexto, não se pode acolher, ao menos neste exame não exauriente da postulação, os argumentos lançados pelo veículo requerido na contranotificação de ID 250247550, que se limita a afirmar que a reportagem encontra-se plenamente amparada pela liberdade de expressão prevista na CRFB/88, art. 220. Além disso, o ordenamento jurídico brasileiro entende que não há violação em veiculações dessa natureza, quando se trata de informações exclusivamente de domínio e interesse público. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recente precedente firmado no âmbito do julgamento do TEMA n. 955, reconheceu que a liberdade de imprensa não é irrestrita, devendo ser exercida com responsabilidade, assentando a existência de um dever de cuidado do veículo de comunicação, no sentido verificar, de forma antecedente, a veracidade dos fatos publicizados: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO-DEVER DE INFORMAR. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilização civil de veículo de imprensa pela publicação de declarações feitas por outra pessoa em uma entrevista prejudica gravemente a contribuição da imprensa para a discussão de questões de interesse público. 2. Exigir que os jornalistas se distanciem sistemática e formalmente do conteúdo de uma declaração que possa difamar ou prejudicar uma terceira parte não é conciliável com o papel da imprensa de fornecer informações sobre eventos atuais, opiniões e ideias. 3. Caso não seja feita declaração de isenção de responsabilidade (disclaimer), pode haver ofensa a direito da personalidade por meio de publicação, realizada em 1993, de entrevista de político anti-comunista na qual se imputa falsamente a prática de ato de terrorismo, ocorrido em 1966, a pessoa formalmente exonerada pela justiça brasileira há mais de 13 anos. Tese de julgamento fixada após debates na sessão de julgamento: “1. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 2. Na hipótese de publicação de entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se: (i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e (ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios". (RE 1075412, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024) Não existe direito absoluto ou infenso a qualquer tipo de limite para o seu exercício. O direito de informar, para que possa ser resguardado pelo interesse público, deve, portanto, guardar proporcionalidade, a fim de que não restem integralmente solapados, sem utilidade ou necessidade, os direitos da personalidade eventualmente comprimidos (mínimo sacrifício), hipótese em que o excesso poderá desbordar em ato ilícito. No caso, conquanto as informações acerca da existência da investigação sejam verdadeiras, o veículo de comunicação réu sequer oportunizou ao autor o direito de resposta, tendo, ao revés, narrado os fatos como se se revestissem de veracidade, quando sequer provados foram. Embora não se possa perder de vista a proteção constitucional que se outorga ao direito à livre expressão, talhada nos artigos 5o, inciso IV, e 220, ambos da Lei Maior, é certo que, ao projetar-se, de forma desmedida, sobre os direitos da personalidade, aspectos de igual estatura constitucional, a conduta assim adotada culmina por se distanciar do próprio âmbito protetivo daquilo que se concebe como liberdade de expressão. Isso porque, cabe reprisar, os direitos fundamentais não se constituem em direitos absolutos, sendo imperioso aferir, antes de se concluir pela existência de um conflito, se, de fato, a conduta realizada se acha albergada pelos limites do direito invocado para justificá-la. Nesse sentido, quadra trazer à baila a abalizada lição de Gilmar Ferreira Mendes: “Assim, muitas questões tratadas como relações conflituosas de direitos individuais configuram conflitos aparentes, uma vez que as práticas controvertidas desbordam da proteção oferecida pelo direito fundamental em que se pretende buscar abrigo. A precisa identificação do âmbito de proteção do direito indica se determinada conduta se acha protegida ou não. (...) O respeito à honra de terceiros é outro limite à liberdade de imprensa. Aqui, a restrição está prevista expressamente na constituição. Não quer isso dizer que apenas notícias agradáveis sejam lícitas. A informação sobre o personagem de um evento pode-lhe ser ofensiva e não haverá ilicitude, desde que os termos empregados sejam condizentes com o intuito de informar o assunto de interesse público" (MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.p. 341 e 373-374). Oportuno asseverar que o interesse público pela informação, para que se qualifique como legítimo, deve compreender também a veracidade do dado divulgado, o que se faz indispensável ao atendimento dos fins sociais a que se destina o direito de informação, que se manifesta na expressão do pensamento. Assim vaticina Gilberto Haddad Jabour, ao dissertar no sentido de que “não se concebe que uma divulgação, realçando o que convém ao órgão de comunicação para poder melhor penetrar o espírito do seu receptor, sobreleve a obrigação da verdade, ou dela apenas se aproxime, porque a informação, suas peculiaridades e estratégia assim recomendam. Se é apenas possível o approach da verdade, é melhor não enfocar o assunto e, por conseguinte, não veicular a notícia" (JABUR, Gilberto Haddad. LIBERDADE DE PENSAMENTO E DIREITO À VIDA PRIVADA: Conflitos entre direitos da personalidade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000). No que concerne ao perigo de dano, é evidente o potencial prejuízo que a manutenção das matérias jornalísticas no sítio do veículo de comunicação requerido pode ocasionar ao autor, o que é demonstrado pelo próprio documento de ID 250247549, o qual já evidencia a existência de implicação em seu relacionamento com instituição financeira, para além do potencial abalo extrapatrimonial. Isto posto, concluindo-se que o texto impugnado veicula informações, pessoalmente relacionadas ao requerente, que o sujeitam a hipotético gravame e incidem sobre seus direitos de personalidade, e cuja veracidade não se pode afirmar neste prematuro estágio de cognição, tenho por presente a probabilidade do direito, bem como a urgência, que advém do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza da lesão considerada, o que, à luz do disposto no artigo 19, § 3o, da Lei no 12.965/2014, c/c artigo 300 do CPC, recomenda a concessão da tutela de urgência reclamada. Nesse mesmo sentido tem deliberado esta Corte Local, consoante se extrai dos arestos assim sumariados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RETIRADA DE PUBLICAÇÃO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET). DIVULGAÇÃO DE IMAGENS E TEXTOS COM EXPRESSÕES AGRESSIVAS E DESRESPEITOSAS. PONDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. 2. A publicação que veicula texto redigido de forma a atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão. Nesse caso em especial, merece prestígio o direito fundamental à intimidade em detrimento da liberdade de expressão. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1088292, 07168381520178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA A PATROCINADOR DE JOGADOR DE FUTEBOL. OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE DO ATLETA. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 Verifica-se, em um juízo meramente perfunctório, que o teor da correspondência enviada à empresa patrocinadora do jogador de futebol extrapola, a princípio, o simples exercício da liberdade de expressão e contém declarações capazes de ofender a honra do Agravado, configurando-se, além disso, uma indevida intromissão de terceiros no contrato celebrado entre o jogador de futebol e a empresa patrocinadora. 3 Ainda que se trate de figura pública mundialmente conhecida, tal fato não tem o condão de, por si só, permitir que a Agravante teça considerações depreciativas acerca da conduta do Agravado perante seus respectivos patrocinadores, imiscuindo-se em relação contratual que não lhe diz respeito, com o possível intuito de denegrir a imagem do jogador de futebol perante seus contratantes. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1050216, 07107133120178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 20/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao cabo do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar à parte requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a remoção dos textos jornalísticos veiculados no endereço virtual (link) “https://obastidor.com.br/investigacao/a-familia-cepeda-no-esquema/”, https://obastidor.com.br/politica/as-conexoes-da-familia-cepeda/ e “https://obastidor.com.br/politica/o-convite-de-kassab/”, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa que, por ora, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras providências que eventualmente se fizerem necessárias para coibir o eventual descumprimento da determinação judicial. Tendo em vista que a parte autora manifestou expresso desinteresse pela realização de audiência de conciliação, deixo de determinar a realização do ato. Cite-se e intime-se o veículo de comunicação requerido, COM URGÊNCIA, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, quanto ao teor do presente decisório. Intime-se o autor, na pessoa de suas advogadas. Nas razões recursais (ID 76587768), o réu agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, afirmando que as publicações jornalísticas por si efetuadas não contêm nenhum conteúdo inverídico ou mal apurado, não podendo ser concebidas como ilegais. Assevera que “os pontos noticiados sustentaram se no relatório do Ministério Público, documentos oficiais, fontes, em informações checadas e confirmadas e oriunda de intensa pesquisa por profissionais experientes e comprometidos com a verdade” (ID 76587768 – pág. 8). Verbera que não pode prevalecer o direito ao esquecimento (Tema no 786 da sistemática da repercussão geral) sobre os fatos noticiados e nem sequer controvertidos pelo agravado. Tece considerações sobre a liberdade de imprensa, fazendo referência ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF no 130. Postula a concessão de efeito suspensivo, afirmando a probabilidade do direito, consubstanciada no fato “de que as reportagens questionadas se limitaram a reproduzir informações constantes em documentos oficiais (relatórios do Ministério Público e da Polícia Federal), sem qualquer conteúdo inverídico, ofensivo ou que extrapole o exercício legítimo da atividade jornalística”, e o perigo de dano, “uma vez que a manutenção da decisão censura à atividade jornalística do agravante, acarretando prejuízos imediatos e irreparáveis à sua credibilidade profissional, bem como ao direito fundamental da coletividade à informação e de sua empresa garantir a assinatura de leitores que buscam saber sobre este tipo de matéria. A ordem de retirada de reportagens já publicadas — sob pena de multa diária — produz dano grave e de difícil reparação, tanto para o veículo de imprensa quanto para a sociedade, que se vê privada de acesso a informações de interesse público” (ID 76587768 – pág. 19). Assim, pede sejam sustados os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso pela Turma. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, “para confirmar a tutela pleiteada nesse recurso e revogar a tutela provisória” (ID 76587768 – pág. 20). O preparo recursal foi recolhido (ID 76588343). Os presentes autos foram distribuídos e conclusos à eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi (ID 76594503). Após, o agravado, por meio de petição (ID 76652412), veio aos autos requerer o desentranhamento de documentação sigilosa colacionada aos autos pelo agravante. De sua vez, a agravante, também por meio de petição (ID 76652480), impugna o pedido de desentranhamento da documentação, salientando se tratar de documento indispensável à instrução do recurso. É a síntese do necessário. Não é caso de plantão. A apreciação de medidas protocolizadas em plantão judicial ocorre quando há situação de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense (art. 3o, § 1o, do Ato Regimental n.o 02, de 13/06/17, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição do TJDFT). É o que dispõe também o art. 4o da Portaria GPR 507, de 8/9/2025, que atribui a esta plantonista a apreciação das medidas protocolizadas durante o plantão judicial nas seguintes hipóteses: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso dos autos, verifica-se que o pedido liminar formulado no recurso ainda está pendente de apreciação, mas o presente recurso foi regularmente distribuído à eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi no horário regular de expediente forense, sendo o feito concluso à relatora natural do recurso às 18h35, conforme certidão de ID 76594503. No entanto, o presente feito foi concluso ao Plantão Judicial de 2a instância em virtude de petição apresentada pelo agravado às 19h24 (ID 76652412), por meio da qual vindica o desentranhamento de documentação coligida ao feito pelo agravante. Evidentemente, a razão pela qual o feito foi concluso ao Plantão Judicial de 2a instância, qual seja, o pedido de desentranhamento de documentos, não possui caráter inadiável ou risco de perecimento de direito que não possa ser apreciado, em regular expediente forense, pela Relatora natural do feito. Tratando-se de mero pedido de desentranhamento de documentação, ainda que ventilada a sua natureza sigilosa e os eventuais reflexos decorrentes disso, a situação em comento determina a apreciação do feito pela Relatora natural, sob pena de prejuízo ao exame do conteúdo da pretensão recursal aviada. Ante o exposto, façam-se conclusos os autos à Relatora natural do presente agravo de instrumento, para a adoção das providências pertinentes no horário regular de expediente forense. Cumpra-se. Intime-se. Desembargadora Lucimeire Maria da Silva em Plantão Judicial do 2o Grau de Jurisdição